Tribunal: STJ
Processo: 0439649-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050488 - RJ(2025/0439649-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SERGIO RENATO VERA CRUZ PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
INADEQUAÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. FEMINICÍDIO TENTADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE PROCEDIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PROTEÇÃO DA VÍTIMA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em caso de ilegalidade
flagrante, o que não se verificou na espécie.
O alegado excesso de prazo não resulta de critério aritmético,
2.
devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso
concreto.
3. Hipótese em que a tramitação processual revela a ocorrência de
incidentes relevantes, como aditamentos à denúncia, discussão acerca
da competência, sentença de pronúncia posteriormente anulada em
recurso em sentido estrito e renovação de atos processuais,
circunstâncias que evidenciam a complexidade do feito e afastam a
alegação de atraso injustificado.
A invocação do
do Código de Processo Penal não impõe, por
4.
art. 412
si, o relaxamento da prisão, sendo o prazo parâmetro a ser sopesado
conforme as vicissitudes do feito.
Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados elementos
5.
concretos indicativos da necessidade da medida para garantia da ordem
pública, proteção da vítima e conveniência da instrução criminal,
especialmente diante da gravidade concreta da conduta praticada em
contexto de violência doméstica.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante
6.
Documento eletrônico VDA55951572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e63a616-e357-449f-b165-645b6717cd7e

da gravidade concreta dos fatos e do
evidenciado.
periculum libertatis
Agravo regimental não provido,
7.
com recomendação de celeridade no
julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55951572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e63a616-e357-449f-b165-645b6717cd7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050488 - RJ(2025/0439649-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SERGIO RENATO VERA CRUZ PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
INADEQUAÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. FEMINICÍDIO TENTADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE PROCEDIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PROTEÇÃO DA VÍTIMA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em caso de ilegalidade
flagrante, o que não se verificou na espécie.
O alegado excesso de prazo não resulta de critério aritmético,
2.
devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso
concreto.
3. Hipótese em que a tramitação processual revela a ocorrência de
incidentes relevantes, como aditamentos à denúncia, discussão acerca
da competência, sentença de pronúncia posteriormente anulada em
recurso em sentido estrito e renovação de atos processuais,
circunstâncias que evidenciam a complexidade do feito e afastam a
alegação de atraso injustificado.
A invocação do
do Código de Processo Penal não impõe, por
4.
art. 412
si, o relaxamento da prisão, sendo o prazo parâmetro a ser sopesado
conforme as vicissitudes do feito.
Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados elementos
5.
concretos indicativos da necessidade da medida para garantia da ordem
pública, proteção da vítima e conveniência da instrução criminal,
especialmente diante da gravidade concreta da conduta praticada em
contexto de violência doméstica.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante
6.
da gravidade concreta dos fatos e do
evidenciado.
periculum libertatis
Agravo regimental não provido,
7.
com recomendação de celeridade no
julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal.
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO RENATO VERA
CRUZ PONCIANO contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0083891-
40.2025.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em
pela
16/6/2023,
suposta prática de homicídio qualificado, na forma tentada, em contexto de violência
doméstica contra a mulher, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 19/6/2023
(e-STJ fl. 1390). Posteriormente, sobreveio decisão de desclassificação em novembro de
2023, com manutenção da prisão preventiva (e-STJ fls.
).
1350/1351
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, alegando excesso de
habeas corpus
prazo na formação da culpa e atribuindo o retardo à atuação do Ministério Público e do
Poder Judiciário. O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ
a quo
fls.
):
19/21
EMENTA: Penal e processo penal. Habeas corpus. Conversão de APF em
preventiva. Crime de homicídio qualificado (com meio cruel e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima), em contexto de violência
doméstica contra mulher, na forma tentada. Os fundamentos inseridos no
capítulo “razões de decidir” (abaixo) integram a presente ementa, a fim de
dar-lhe exata compreensão. Denegação da ordem.
I. CASO EM EXAME
1. A postulação defensiva o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a fundamentação do decreto
constritivo e sua ratificação. Também cabe examinar o alegado excesso de
prazo, visto que o paciente está preso há dois anos e quatro meses, sendo
destacado, pelo impetrante, que o retardo na marcha processual é atribuído
ao MP e ao Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Assentada a premissa de que o habeas corpus não se presta à valoração
aprofundada de provas ou à discussão antecipada do mérito da ação
principal, tampouco para apressar ou abreviar o rito procedimental do
processo primitivo, tenho que o pedido não merece acolhida.
4. Na hipótese, o paciente, em tese, teria desferido golpes de faca contra a
vítima Janaína, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais, após
tentativa sem sucesso de reatar o relacionamento.
5. O paciente, ademais, teria fugido do local, sendo apreendido pela polícia
militar em praça próxima à residência da vítima.
6. O crime de homicídio não teria se consumado por circunstâncias alheias à
vontade do paciente, uma vez que a mãe da vítima interveio na situação, além
de haver socorro médico eficaz. Além disso, foi praticado contra a mulher
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

por razões da condição do sexo feminino, com meio cruel e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima.
7. A decisão impugnada exibe fundamentação mínima aceitável, ao menos no
que é estritamente essencial, havendo a presença efetiva dos requisitos para
a decretação da cautela, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. O caso deduzido expõe os requisitos do fumus comissi delicti e periculum
libertatis, com indicação de contemporaneidade (CPP,
.
art. 312)
9. O fato apresenta gravidade concreta, depurada segundo o modus operandi
da conduta, que confere idoneidade à segregação cautelar para garantia da
ordem pública.
10. A situação jurídico-processual exibe peculiaridade fática de aguda
reprovabilidade, capaz de neutralizar, em linha de princípio, benefícios
penais futuros, afastando eventual cogitação favorável do princípio da
proporcionalidade.
11. A hipótese dos autos também viabiliza a decretação da custódia por
conveniência de instrução criminal. Em casos como tais, subsiste a
necessidade de se resguardar a segurança e a tranquilidade da vítima e das
testemunhas, de sorte a viabilizar seu comparecimento em juízo e de dar sua
livre e oportuna colaboração com o sistema de justiça, providência que
guarda ressonância visceral na Resolução ONU
prestigiada pela
40/34,
Resolução CNJ 253/18.
12. Afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, não se cogita,
como no caso, por incompatibilidade lógico-jurídica, da aplicação de
eventuais cautelares alternativas ou a sua neutralização pelos atributos
supostamente favoráveis ao paciente.
13. A alegação de excesso de prazo não reúne condições de ser albergada. O
processo exibe complexidade procedimental, marcada por incidentes,
conflitos de competência, apresentação de novas provas e sucessivos
aditamentos, mas, a despeito disso, se encontra em tramitação regular, ainda
sem delonga de despida de razoabilidade e sem qualquer traço de inércia por
parte do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Denegação da ordem.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
excesso de prazo da custódia cautelar e ofensa ao direito à razoável duração do processo
(e-STJ fls.
).
3/18
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu não caber
writ
como substitutivo do recurso adequado e, no mérito, reputou inexistente
habeas corpus
constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da marcha regular do feito e da
complexidade procedimental, além de manter a prisão preventiva com fundamento na
gravidade concreta dos fatos e no
(e-STJ fls.
).
periculum libertatis
1392/1398
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que a gravidade do
crime não autoriza o prolongamento da prisão processual. Aduz que o processo não é
complexo, por envolver um único fato, um acusado e poucas testemunhas. Sustenta,
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

ademais, que os incidentes processuais foram causados pela acusação e pelo Poder
Judiciário, de modo que o atraso não pode ser imputado à defesa. Defende excesso de
prazo latente, destacando a prisão desde junho de 2023 sem julgamento e invocando o
do CPP quanto ao prazo de 90 dias para conclusão do procedimento do júri.
art. 412
Afirma violação ao direito fundamental à duração razoável do processo e ao devido
processo legal, citando julgados que teriam admitido a concessão de habeas corpus por
excesso de prazo em casos análogos, inclusive quando não atribuível à defesa (e-STJ fls.
).
1406/1421
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para concessão da
ordem, com relaxamento da prisão processual; pugna pela oitiva do Ministério Público
para contrarrazões; pleiteia a intimação pessoal da Defensoria Pública; e, ao final, o
provimento do agravo para concessão do habeas corpus, com expedição de alvará de
soltura (e-STJ fls.
).
1421/1422
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, na
decisão agravada foram registrados os fundamentos clássicos de regência da prisão
preventiva e da análise da referida tese defensiva, destacando-se, ademais, o andamento
detalhado do processo, tal como informado pelo Juízo de origem e transcrito no parecer
ministerial, além da conclusão pela inexistência de desídia estatal. Em síntese (e-STJ fls.
):
1393/1397
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No
entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no
curso do processo.
Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do
Magistrado singular, considerando as particularidades do caso. Com efeito,
eventual atraso na prestação jurisdicional está justificado na complexidade
do feito, com apuração de crime grave - tentativa de homicídio qualificado
em contexto de violência doméstica, [...] com anulação da sentença de
pronúncia, com dois aditamentos necessários à denúncia, diversos pedidos de
revogação da prisão preventiva. Houve ainda, manifestação do Ministério
Público suscitando o conflito de competência com a 4a Vara Criminal [...]
Estando o processo aguardando a manifestação da Defesa técnica do
paciente em alegações finais, após a audiência de instrução e julgamento
ocorrida em
[...]. Assim, ausente o injustificado excesso de prazo
27/10/2025
da custódia, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Examinando as razões do agravo, a tese de que a gravidade do crime não
autoriza o prolongamento da prisão processual não infirma os fundamentos adotados,
pois não se atribuiu à gravidade em abstrato a manutenção da cautela, mas sim à
gravidade concreta e ao
delineados desde a conversão do flagrante
periculum libertatis
em preventiva, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em contexto
de violência doméstica e pluralidade de golpes, risco concreto à vítima e necessidade de
resguardar a instrução. A propósito, os atos de primeiro grau, ao indeferirem os
sucessivos pedidos de relaxamento e revogação, consignaram a persistência dos
requisitos da medida, inclusive com menção à proteção da vítima. Confira-se, a título
ilustrativo (e-STJ fl. 24):
Em síntese, sustenta a Defesa Técnica que não é observada a duração
razoável do processo.
[...]
A alegação de excesso de prazo deve ser afastada.
[...]
O Ministério Público já apresentou aditamento à denúncia, estando o feito
aguardando a manifestação da Defesa Técnica [...]
Assim, a alegação de excesso ilegal de prazo não merece prosperar. O Juízo
vem adotando todas as medidas possíveis e cabíveis para o andamento da
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da
prisão do acusado, mantendo sua custódia.
No que toca à assertiva de que o feito seria de baixa complexidade, com um
único fato, um acusado e poucas testemunhas, o acórdão impugnado e a decisão
agravada, com amparo nas informações oficiais, demonstraram a existência de incidentes
processuais relevantes, tais como desclassificação e redistribuição ao Juizado de
Violência Doméstica, dois aditamentos à denúncia (art. 129, § 13, e posteriormente § 2o,
II), suscitação e julgamento de conflito de jurisdição para retorno ao Tribunal do Júri,
sentença de pronúncia e recurso em sentido estrito provido com anulação por violação ao
princípio da correlação, novo aditamento imputando tentativa de feminicídio, realização
de audiência em
e abertura de prazo para alegações finais, pendentes de
27/10/2025
manifestação defensiva (e-STJ fls.
).
1395/1396
Nessa moldura, a tramitação acompanha
a própria definição do objeto e do juízo competente, não se verificando marcha
procrastinatória pelo Estado-Juiz.
De fato, “[p]ara a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade,
bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
HC604.980/SP,
em
DJe
)
20/10/2020,
26/10/2020.
De igual modo, a invocação do
do CPP, que prevê a conclusão do
art. 412
procedimento do júri em 90 dias, não conduz, por si, ao relaxamento da prisão, por se
tratar de parâmetro que deve ser sopesado à luz da razoabilidade e das vicissitudes do
caso concreto, consoante a jurisprudência desta Corte. A decisão agravada já assentou
que o excesso de prazo não se aferia por mera soma aritmética, exigindo-se
demonstração de demora injustificada, o que não se comprovou nos autos.
Reitere-se: "Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera
criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode
simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com
razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade
referente à demora na tramitação e julgamento do feito." (HC n.
relator
1.014.816/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
23/9/2025.
)
Quanto à imputação de que os incidentes decorreram exclusivamente de
atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, o acervo revela que a defesa
também manejou recursos e requereu providências típicas da ampla defesa (v.g., recurso
em sentido estrito provido, reiterados pleitos libertários, resposta a aditamento e pedido
de produção probatória), sendo indevida a conclusão de que a totalidade da dilação
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

temporal derivou de desídia estatal. Em complemento, o Ministério Público Federal
opinou pela denegação da ordem, destacando a complexidade procedimental e a
fundamentação idônea da preventiva (e-STJ fls.
), sem prejuízo de
1378/1387
recomendação de celeridade ao juízo de origem.
Registre-se que, conforme consulta ao
do Tribunal de origem (processo
site
n. 0072444-23.2023.8.19.0001), houve decisão recente (
) do Juízo de origem no
9/3/2026
recurso em sentido estrito interposto, ocasião em o Magistrado manteve a sentença de
pronúncia e encaminhou os autos do recurso ao Tribunal, o que, mais uma vez, evidencia
a regularidade da tramitação processual em exame.
Por fim, relevante consignar que a manutenção da prisão preventiva, por seu
turno, segue respaldada em motivação concreta, destacada desde a audiência de custódia
e reafirmada no curso da ação penal, em especial para garantia da ordem pública,
proteção da vítima e conveniência da instrução criminal, nos termos do
do CPP.
art. 312
A decisão de custódia enfatizou, desde o início, o
e a intensidade das
modus operandi
agressões, reputando inadequadas medidas alternativas (e-STJ fls.
e 25).
22/23
A propósito, “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a
necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Ministro TEORI
ZAVASCKI; HC 136.298, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935-
AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI).” (AgRg no RHC n.
Relator Ministro
172.301/SP,
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
4/10/2019,
24/10/2019)
De toda forma, para que não ocorra violação ao princípio da duração razoável
do processo, é relevante e suficiente recomendar que se tomem as providências
necessárias no sentido de dar prioridade ao feito, visando maior celeridade ao
encerramento da ação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental. Recomenda-se,
nego provimento
entretanto, ao Tribunal local, que imprima, desde já, celeridade no julgamento do recurso
em sentido estrito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55697894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 16:53:10
Código de Controle do Documento: a871c898-f615-4d2c-87cc-4a34c4c41e53

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.488 / RJ
Número Registro: 2025/0439649-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00724442320238190001 00838914020258190000 724442320238190001 838914020258190000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: SERGIO RENATO VERA CRUZ PONCIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO RENATO VERA CRUZ PONCIANO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 4e926462-03a1-4f51-bc07-8bc5f88030b8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 4e926462-03a1-4f51-bc07-8bc5f88030b8